Tribunal: STF
Processo: HC 80548
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ARTIGO 594 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. PRECEITO NÃO REVOGADO PELO ARTIGO 5º, LVII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.
Provimento para submeter o paciente a novo julgamento, pelo Júri,
sem o direito de recorrer em liberdade. Questão superada pelo
advento da sentença condenatória que vedou esse direito em decisão
fundamentada.
2.      É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que o artigo
594 do Código de Processo Penal não foi revogado pelo artigo 5º,
LVII, da Constituição Federal, que instituiu o princípio da
presunção de inocência até o trânsito em julgado de sentença
condenatória. Precedentes.
        Habeas-Corpus prejudicado.